Tribunal: STF
Processo: ARE 1559015
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, que manteve a concessão de benefício de auxílio-acidente e o pagamento das prestações vencidas desde a data da entrada do requerimento administrativo (eDOC 42).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 47).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 195, § 14; e 201, caput, da Constituição Federal, bem como violação ao art. 29 da EC 103/2019.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o benefício previdenciário não é devido ao recorrido, tendo em vista que os recolhimentos feitos com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não são suficientes para a aquisição e a manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como para a concessão de auxílio-acidente (eDOC 49).



    O Gabinete de admissibilidade do Paraná inadmitiu o recurso pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional e pela incidência da súmula 279 (eDOC 52).



    É o relatório. Decido.



     A irresignação não merece prosperar.



     A Turma de origem, quando do julgamento dos recurso inominados, assim asseverou (eDOC 42, pp. 1-2):



     “Do recurso do INSS O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal. Vedação que não se estende aos critérios de carência e de manutenção da qualidade de segurado. 



    Logo, considerando as contribuições referentes às competências 12/2020 e 01/2021, o autor possuía qualidade de segurado na data do infortúnio. Nesses termos, nego provimento ao recurso. 



    2. Do recurso do autor 



    A fixação da DIB do auxílio-acidente, precedido de auxílio-doença, deverá, pois, em princípio, coincidir com a cessação deste último sempre que nesse momento a lesão já estiver consolidada.



    (...)



    No caso, de acordo com o laudo pericial, o autor esteve incapacitado para o trabalho, de 20/02/2021 a 20/08/2021, e as sequelas restaram consolidadas em 20/08/2021.



     Assim, considerando que o autor requereu o benefício sob NB 634.961.554-2, em 30/04/2021, que foi indeferido em 19/08/2021, o benefício de auxílio-acidente é devido desde 20/08/2021, observada a prescrição quinquenal. 



    Outrossim, para evitar decisão extra petita, deixo de analisar eventual direito do recorrente ao benefício sob NB 634.961.554-2. 



    Dispositivo Condeno o INSS ao pagamento de honorários de 10% do valor atualizado da condenação, considerado o montante vencido até a sentença. 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.”



     Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SU´MULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 892.296-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 769.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.6.2015).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente